Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO UNILATERAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO MÍNIMO DE SESSENTA DIAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.
1. As operadoras de planos de saúde possuem autorização específica para rescindir de modo unilateral o contrato coletivo, porquanto o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa da ANS 195/09, estabelece, expressamente, que os acordos coletivos por adesão ou empresarial “somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”.
2. Em observância ao preceito legal, no caso de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, a operadora deverá enviar prévia notificação de cancelamento, com o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.
3. Verificado o cumprimento de requisito necessário para a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde do qual a parte é beneficiária, inviável o reconhecimento da ilegalidade de seu cancelamento.
4. Segundo o brocardo jurídico “o direito não socorre os que dormem” (Dormientibus Non Succurrit Jus) e tendo sido oportunizada à parte a contratação de um novo plano de saúde, desde que a formalização da contratação ocorresse no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação e inexistindo manifestação dela, inviável se reconhecer a arbitrariedade na rescisão unilateral do ajuste.
5. Recurso não provido.